Tribunal: TJDFT
Processo: 0776269-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VEÍCULO USADO. DIVERSOS DEFEITOS. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida, solidariamente, a restituir ao autor a importância de R$ 7.000,00. Em suas razões, os recorrentes arguem preliminar de ilegitimidade passiva do segundo requerido, pois não é administrador nem sócio da empresa corré, mas apenas vendedor, sem poderes para celebrar contratos em nome da empresa. No mérito, aduz que ofereceu soluções para sanar os alegados vícios no veículo, incluindo reparos e até mesmo a substituição do veículo, contudo, o recorrido recusou todas as alternativas apresentadas. Alega que a sentença recorrida determinou a restituição integral da entrada paga pelo recorrido, sem considerar os custos suportados pela recorrente para viabilizar o distrato, que totalizaram R$ 72.126,94, valor superior ao montante financiado pelo recorrido. Requer a reforma da sentença para que sejam considerados os custos suportados pela primeira recorrente com o distrato do financiamento.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se, em razão da rescisão do contrato de compra e venda por vícios ocultos no automóvel e cancelamento do contrato de financiamento pelo fornecedor, deve ser retido o valor pago a título de entrada.
III. Razões de decidir
4. À luz da Teoria da Asserção, o exame das condições da ação deve ser feito com base nas alegações do autor. Assim, há legitimidade passiva do segundo recorrente, porquanto é apontado como responsável pelo prejuízo sofrido pelo consumidor, que pretende ser ressarcido. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Neste contexto, nas relações de consumo, todos os participantes da cadeia de fornecimento têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção ao consumidor.
6. Trata-se de rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado em razão do automóvel ter apresentado diversos vícios logo após a retirada do veículo da loja. Nos termos do art. 18, “caput” e §1o do CDC: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, (...). §1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.
7. No caso, o pagamento do veículo se deu mediante entrada no valor de R$ 7.000,00 e financiamento no valor de R$ 67.400, em 48 parcelas. Diante dos defeitos apresentados pelo veículo e da não solução dos vícios no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor optou pela devolução do veículo e restituição imediata da quantia paga a título de entrada. Ressalta-se que a opção cabe ao consumidor que pode optar pela rescisão do contrato mesmo que outras alternativas lhe sejam oferecidas pelo fornecedor.
8. Assim, uma vez que a rescisão contratual se deu em razão dos vícios apresentados pelo veículo adquirido, a rescisão do contrato de financiamento e eventuais penalidades impostas pela instituição financeira devem ser assumidas pelo fornecedor e não pela parte autora. Portanto, não há que se falar em abatimento do valor pago a maior pelo fornecedor em razão do cancelamento do contrato de financiamento, de modo que a sentença não merece reparos.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art.55 da Lei n.9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.